Tribunal: STF
Processo: ARE 1425281
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais, manteve a condenação do recorrente ao pagamento das parcelas relativas ao FGTS não adimplido e, de ofício, declarou a prescrição das parcelas de FGTS referentes ao período anterior a 20.01.2011.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 102, § 2º, da CF. Afirma que é “incontroverso nos autos que a parte recorrida é aposentada. (...) Isso significa dizer que em relação àqueles que foram ressalvados da decisão da ADI 4876 o vínculo jurídico estabelecido com o Estado de Minas Gerais é considerado válido”. Sustenta que “se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS”.



    3. Decido. 



    4. O recurso deve ser provido. 



    5. O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “o fato de a parte autora ter se aposentado, posteriormente, no ano de 2018, não impacta seu direito à percepção do FGTS pelo período em que laborou sob a égide da Lei 100/2007”. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 100/2007/MG que tornaram titulares de cargo efetivo profissionais da área da educação que, sem prévia aprovação em concurso público, mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual. Na ocasião, todavia, esta Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo os seguintes parâmetros:



     [...]



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. (Grifei)



    7. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte ora recorrida se encontra aposentada pelo regime próprio dos servidores do Estado de Minas Gerais, ou seja, seu vínculo não foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade da ADI 4.876. Logo, não são devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, pois, segundo a jurisprudência desta Corte, referidos valores somente são devidos àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.375.757-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.372.467, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.393.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.365.431, Rel. Min. Alexandre de Moraes



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator